Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-94.2017.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000835-94.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.419.161-85 (RECORRENTE), GENIELSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.492.981-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA - CPF: 963.839.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE SOUZA - CPF: 939.224.341-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado.
Absolvição sumária ou despronúncia. Afastamento das qualificadoras. Inviabilidade
.
Manutenção da sentença.
Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000835-94.2017.8.11.0006, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
Questões em discussão

2
. Há três questões em discussão:

(i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado morte da vítima, a ensejar absolvição sumária;

(
ii
) estabelecer se há elementos suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; e

(
iii
) determinar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes, a ponto de serem excluídas nesta fase processual.

III.
Razões de decidir

3
. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em prova da materialidade do fato e em indícios de autoria ou participação, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade da imputação, à luz do princípio
in dubio
pro

societate
.

4
. O conjunto probatório, formado por declarações de testemunhas, laudos periciais e
documentos médicos, evidencia que o recorrente, em tese, contribuiu de forma relevante para a produção do resultado morte, tanto por ações comissivas (agressões físicas, tentativa de asfixia) quanto por omissão relevante, nos termos do art. 13, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

5
. A imputação das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo em prova testemunhal consistente, não sendo manifestamente improcedente a sua inclusão na pronúncia. O reconhecimento de tais qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade do fato e indícios de autoria ou participação
;
2. A participação de
agente
que cria risco relevante ao resultado morte, mesmo sem ser o autor direto, pode ensejar sua submissão ao Tribunal do Júri
;
3. As qualificadoras do homicídio somente devem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CP,
arts
. 13, § 2º, alínea "c", e 121, § 2º, incisos II, III e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1558781/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Sales
d
a Silva Junior
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de C
áceres
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0000835-94.2017.8.11.0006
, pronunci
ando-o
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º
, I
I, III
e I
V
, do Código Penal
),
determinando
que seja submetid
o

a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente,
em suas razões recursais
constantes no ID
265002836
,
postula
: (i)
sua absolvição sumária
, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte da vítima
;
ou
(
ii
)
sua

des
pronuncia, sob o fundamento de
i
nsuficiência de provas judiciais da autoria delitiva
;
e
(
ii
)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
265002838
, pleiteia o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
265002839
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instâ
ncia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
266596752
, manifesta-se pelo
desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID

265001793
, p.
7/10
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27 de setembro de 2014, por volta das 23h30min, na Rua Salamanca, Bairro Jardim Imperial, residência particular, nesta cidade, os denunciados
GENIELSON DA SILVA CAMPOS
,
MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA
e
FRANCISCO SALES DA SILVA JÚNIOR
, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Reginaldo de Souza, mediante disparo de arma de fogo e agressões físicas.

Conforme dados do caderno investigativo em análise, no dia e hora acima mencionados, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência que noticiava o acontecimento de um homicídio qualificado.

Chegando ao local dos fatos, os policiais passaram a colher informações acerca de quem poderia ter cometido o crime, chegando ao nome dos suspeitos
GENIELSON DA SILVA CAMPOS
,
FRANCISCO SALES DA SILVA JÚNIOR
e
MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA
.

A testemunha
Eleonice
Alves Teixeira Sabala relatou que voltava para casa com seu esposo (vítima), quando o denunciado
GENIELSON
passou a provocar a vítima dizendo: “o que você tá olhando, seu pau no c...”. A partir daí começou a seguir a vítima até a frente da casa
da mesma
, quando entraram em vias de fato. Na ocasião o suspeito saiu correndo e falou que iria buscar o revólver. Logo após chegou a outra suspeita, a denunciada
MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA
, que começou a “enrolar” os mesmos, pedindo desculpas e dizendo que
GENIELSON
não iria buscar arma nenhuma, no entanto ficava a todo instante olhando na direção de onde o suspeito tinha ido. Chegou também ao local a pessoa de
FRANCISCO SALES DA SILVA JÚNIOR
, vulgo “Juninho”, trazendo consigo pedras na mão, e disse à vítima: “Meu cunhado tá vindo aqui e vai invadir sua casa e te matar...”.

Ato contínuo, o denunciado
GENIELSON
apareceu com um revólver, e efetuou 01 disparo na altura do tórax da vítima.

Em seguida,
GENIELSON DA SILVA CAMPOS
e
FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR
, passaram a agredir a vítima que estava baleada e caída ao chão, com chutes e socos.

Passado algum tempo, a denunciada
MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA
gritou seus comparsas para fugirem do flagrante, e pegou a arma de fogo da mão de
GENIELSON
.

Não satisfeito o suspeito
FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR
continuou a agredir a vítima que se encontrava inerte, sendo necessário seu genro intervir e retirá-lo de cima da vítima.

A testemunha Claudinei Vieira de Souza (irmão da vítima), e depoimento, disse que no momento que chegou ao local dos fatos, seu
irmão ainda estava vivo, e lhe disse que quem efetuou os disparos
foi

GENIELSON
,
enquanto que
o suspeito
FRANCISCO
, o asfixiou e bateu com pedras em sua cabeça, e ainda, a suspeita
MARLENE
lhe teria arranhado o rosto.

Dessa forma, fica claramente demonstrado a conduta criminosa de
GENIELSON DA SILVA CAMPOS
,
FRANCISCO SALES DA SILVA JÚNIOR
e
MARLENE DELUQUE DA SILVA MIRANDA
.

O crime é qualificado pelo motivo fútil, pois o motivo apresentado pelo denunciado para o cometimento do crime é desproporcional; pelo meio cruel, porque impingiu, propositadamente, o sofrimento exagerado à vítima, e ainda é qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que não poderia externar nenhuma reação à ação dos criminosos.
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de
homicídio
qualificado (art. 121, §2º,
II, III e
VI, do Código Penal), ficou comprovada
pela certidão
de óbito (ID
265001793
, p.
27
)
, bem como pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

A
primeira
questão controvertida deste recurso versa em saber se os elementos probatórios constantes nestes autos demonstram, ou não, o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado morte da vítima.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há nexo causal entre a sua conduta e o resultado morte, ao argumento de que a morte da vítima foi provocada por uma causa superveniente que, por si só, produziu o resultado, uma vez
que o prontuário médico descreve que a causa da morte foi
um disp
aro de arma de fogo
. Nesse contexto, a defesa requer a despronúncia.

Contudo, infere-se dos autos que
a denúncia descreveu o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado naturalístico com fundamento na norma prevista no art. 13, §2º, alínea
c
, do Código Penal, sob o viés de que o recorrente, com seu comportamento, criou o risco da ocorrência do resultado, além de ter impedido que
o
ofendid
o
fosse imediatamente socorrid
o
.

Como se sabe, a norma prevista no art. 13, §2º, do Código Penal disciplina a chamada
tipicidade por extensão
, responsabilizando pela prática de delitos materiais aqueles sujeitos que podiam e deviam agir para impedir o resultado naturalístico, nos termos das alíneas
a
,
b
e
c
, §2º, do art. 13, do Código Penal. Ou seja: a omissão do agente só tem relevância penal em razão da existência de um dever legal de agir.

A propósito, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Rogério Sanches Cunha:

O agente não causa diretamente o resultado, mas permite que ele ocorra abstendo-se de agir quando deveria e poderia fazê-lo para evitar a sua ocorrência. “A mãe que tricota meias ao invés de alimentar o filho, não causa da morte do bebê. Na realidade, a morte do filho é causada pela inanição, isto é, por um processo causal que se desenvolve de forma independente”.

A doutrina se refere, aqui, ao nexo de evitação, sobre o qual se deve empregar um juízo hipotético semelhante àquele utilizado no nexo causal: se, imaginada a ação devida, o resultado deixasse de ocorrer, existe nexo “de evitação”, imputando-se o resultado ao
omitente
(o sujeito não causou o resultado, mas como não o impediu, é equiparado ao verdadeiro causador
).

(
In
Manual de Direito Penal Parte Geral. 4. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2016, p. 245).
Destacamos

Sendo assim, conquanto a defesa verbere a ausência nexo causal, pleiteando, por isso, a
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento de que a causa da morte da vítima foi provocada em decorrência de uma causa superveniente que por si só produziu o resultado, é forçoso reconhecer que tal tese não pode ser acolhida nesta fase processual.

Isso porque, nestes autos, existem elementos probatórios evidenciando que, em tese, o comportamento do recorrente criou o risco da ocorrência do resultado naturalístico, visto que
teria, em tese, agredido a vítima som socos e chutes
, tentativa de esganadura
, bem como deix
ando-a
de bruços agonizando sobre um monte de areia
. Ainda,
não agiu para impedir a consumação do resultado morte; ao contrário, impossibilitou que o socorro da vítima fosse prestado imediatamente.

Diante dos fatos apresentados, é imperativo ressaltar que, mesmo que os golpes desferidos por Francisco não tenham sido a causa direta do óbito da vítima, sua conduta delitiva visava auxiliar o corréu
Genielson
na execução do crime de homicídio.

A participação de Francisco no ato criminoso se manifestou de duas formas cruciais: primeiramente, Francisco prestou auxílio ao dirigir-se à residência da vítima com o intuito de impedi-la de deixar o local. Esta ação, supostamente premeditada, tinha como objetivo assegurar que a vítima permanecesse em uma posição vulnerável, tornando-a um alvo fácil para os disparos de arma de fogo que seriam efetuados por
Genielson
.

Subsequentemente, a colaboração de Francisco na execução do homicídio intensificou-se. Após os disparos efetuados por
Genielson
, e com o propósito de garantir o resultado letal, Francisco passou a agredir fisicamente a vítima, chegando ao ponto de tentar asfixiá-la. É notável que Francisco só interrompeu sua violenta investida contra Reginaldo devido à intervenção forçada de seu próprio pai, que o retirou do local. Estas ações demonstram a intenção e o empenho de Francisco em assegurar o êxito do plano homicida, corroborando sua participação ativa e essencial no crime em questão.

Ainda,
infere-se do laudo de exame de corpo de delito que se vê no ID
265002753 – p. 1/3, que a causa da morte de Reginaldo foi, além da ferida decorrente do projetil de arma de fogo, anemia aguda e hemorragia interna, circunstâncias que podem ter sido causadas, também, pelas agressões físicas
perpetradas por Francisco.

Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida que
as circunstâncias fáticas narradas pelas testemunhas,
alia
das
aos dados contidos no prontuário médico, bem assim os demais elementos probantes encontradiços nestes autos demonstram que o recorrente, em tese

com seu comportamento, causou o risco do resultado, visto que
agrediu a vítima
e, por fim, impediu que a família e os vizinhos socorressem
Reginaldo
de imediato.

Por conseguinte, nesta fase processual, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o resultado morte da vítima
,
desautorizando, pois, sua
absolvição sumária
, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA MEDICINA E FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE, DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
8/3/2018).

3.
Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade
(ut,
AgRg
no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
1º/2/2012).

4.
Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da
causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício
. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria,
DJe
24/9/2019 e
AgRg
no
AREsp
n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
14/9/2018) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1558781/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020).
Destacamos

N
o que diz respeito
ao pedido de despronúncia, por
ausência de provas judicializadas acerca da existência de indícios de
autoria delitiva,
infere-se dos autos que
há
elementos suficientes que corroboram a tese acusatória de que
o recorrente ceifou a vida
de Reginaldo de Souza.

Isso porque,
a informante
Eleonice
Alves Sabala, viúva da vítima Reginaldo
,
na fase administrativa, afirmou que
na noite dos fatos
,
ambos retornavam para casa após um jantar, quando foram abordados por
Genielson
, que, passando de bicicleta, dirigiu ofensas a Reginaldo e, em seguida, lançou a bicicleta ao chão e iniciou uma tentativa de agressão. Reginaldo revidou com um soco, momento em que
Genielson
ameaçou voltar armado e invadir a residência da vítima.

Instantes depois, enquanto o casal abria o portão de casa,
“
Marcinho
”
, identificado como cunhado de
Genielson
, chegou ao local com duas pedras nas mãos, afirmando que
Genielson
retornaria com um revólver para matar Reginaldo. Pouco depois,
Genielson
efetivamente retornou armado, invadiu o quintal da residência e efetuou um disparo que atingiu Reginaldo no peito. A arma foi novamente apontada para Eliseo, irmão da testemunha, mas falhou, o que possibilitou sua fuga.

Mesmo ferido, Reginaldo foi brutalmente agredido por
Genielson
e
“
Marcinho
”
com chutes e socos.
“
Marcinho
”
o enforcou e tapou sua boca e nariz, impedindo-lhe a respiração. A testemunha acredita que a morte se deu mais por conta dessas agressões subsequentes do que pelo disparo inicial.

Segundo aditamento posterior da declaração, também esteve presente Marlene
Deluque
, parente dos agressores, que desde o início tentava tranquilizar os
presentes, afirmando que
Genielson
não retornaria. No entanto, após os disparos, ela teria pegado o revólver das mãos de
Genielson
e instado ambos os autores a fugirem do local, gritando reiteradas vezes para que saíssem do flagrante.

A
informante
também retificou parte de suas declarações iniciais, esclarecendo que o agressor identificado como “Marcinho”
se
tratava, na realidade, de
Francisco Sales Júnior
, conhecido como "Juninho", irmão de Marlene
, ora recorrente
. Afirmou ainda que, mesmo após os disparos e a intervenção de terceiros, Juninho permaneceu sobre o corpo da vítima, enforcando-o, e que até mesmo o pai dele, Francisco Sales, teria ajudado a contê-lo. Já com a vítima caída e agonizando, Juninho ainda retornou para aplicar mais dois chutes.

Em juízo,
Eleonice
confirmou suas declarações pretéritas, incluindo detalhes sobre a dinâmica dos fatos, veja-se:

[...] Nós fomos jantar na casa da minha sogra, aí na volta de lá para cá, encontramos esse, o que deu o tiro, que foi o
Genielson
. (...) Aí ele estava xingando o meu marido e meu marido daí deu um empurrão nele, ele deu um murro no meu marido, aí falei "meu marido, não é assim, vamos embora pra casa". (...) Não, não estava alcoolizado, fomos no jantar na casa da mãe dele. (...) O
Genielson
ele estava bêbado. (...) Pelo jeito ele estava bêbado, porque uma pessoa pegar um revólver e invadir a casa nossa e atirar. (...) Empurrou, aí peguei o marido e nós fomos embora
pra
casa. Quando eu vou fechar o portão, chega uma outra mulher, eu perguntei
pra
ela, "Oi? Olha, ele falou que quer pegar revólver. Se for mesmo, você fala, que nós vamos sair daqui da casa,
tá
?" (...) É a Marlene, isso mesmo. Eu não tinha conhecimento desses povos, aí ela falou que ‘não ia acontecer nada, pra ficar tranquila’.
De repente chegou esse Francisco aí, invadiu lá com duas pedras, lá no portão de casa, de pé
. Aí
tá
, aí eu falei, ele começou a sair, comecei a falar com ele estava fazendo isso e tal. Aí chegou já o outro, que era o
Genielson
, que chegou com revólver já.
[O Francisco disse que invadiu a minha casa, com duas pedras em mão,] por causa que meu marido empurrou o cunhado dele, ele falou
. (...) Chegou o
Genielson
armado, ele falou que ia buscar revólver e ele chegou com o revólver mesmo, ele veio. (...) Aí juntou todo mundo, só eu e ele lá [para se defenderem], [
Genielson
] atirou nele, depois que atirou nele, foi muita barbaridade que eles fizeram comigo
.
(...)
[E o Francisco] bateu muito nele, que já estava baleado, socou a cara dele num monte de areia que tinha assim, depois ele
tá
atirado, e ele já agonizava, e ele batia, chutava de pé nele, e eu
arrancando ele
de cima, e foi muito triste aquele momento.
(...) Não, não tinha contato com ninguém. (...)
Eu tenho certeza
que
foi o cunhado dele que fez isso, que chutou e bateu no meu marido, depois que ele estava ruminando lá na areia, socou a cara dele na areia, que eu pulei em cima dele e puxei esse de cima.
(...) Reconheci todo mundo, o
Genielson
e a mulher também. (...) A mulher pegou o revólver na hora e saiu correndo com o revólver, foi tipo uma armadilha. Saiu correndo com o revólver e depois mandaram o outro cunhado, uma cunhada dela, fugir também e ir embora. (...) Reconheci todo mundo. (...) Eu não vi mais esse povo. Eu até mudei daquela casa
pra
outra casa, aí eu fechei outra casa que eu mudei e fui viajar
pra
casa da minha filha
pra
ficar uns tempos, não vi mais. Aí eu voltei no júri, que no dia do júri que ele [
Genielson
] saiu [da cadeia], que eu fiquei muito triste por causa disso. Matar uma pessoa dentro da casa e sair [da cadeia]. (...) Eu nunca vi, eles nunca foram em casa, nunca vi eles ficando de conversa, nunca vi. (...) O motivo só foi esse aí, esse um [
Genielson
] estava na esquina, não sei o que ele estava fazendo na esquina, mas nós estávamos vindo. Nós estávamos vindo conversando e tal, nós íamos em outro aniversário, da outra irmã dele que tinha chegado de viagem, nós estávamos vindo conversando, nós íamos em casa tomar banho
pra
nós ir, outro aniversário da irmã dele. Aí nós estávamos falando, aí o
cara
falou 'o que que
tá
olhando,
tá
cuidando, não quer cuidar da polícia?' Falou
pra
o meu marido, aí meu marido já não gostou, entrou olhando na rua e foi '[inaudível] onde quiser'. Aí foi lá, um deu mão no outro, já puxei ele, o meu marido, a gente já foi embora, ele falou que ia pegar revólver e saiu. (...) Era umas 11 horas, umas 10h30, 11h por aí. (...) Era de noite, umas 11 horas, 10h da noite por aí. Depois de acabar esse negócio aí, foi quase uma... foi mais ou menos mais de 40 minutos, depois que o menino juntou
o
grupo. Com a
parentaiada
deles, né?
Pra
juntar, eu estava sozinha, só eu e meu marido. (...) Ué, por causa que eu sempre, porque depois eu me informei tudo, né? Primeiro
pra
poder denunciar todo mundo, eu tive que me informar de tudo por meio das vizinhanças, né? Com parentes de fulano, de ciclano, eu tive que fazer isso. (...) Informei com os vizinhos, com todo, até teve uma audiência com outra mulher que veio também, que era... ah uma outra mulher, eu até esqueci o nome dela também. Eu comecei a me informar com os vizinhos, com aquelas parentes, juntou muita gente de lá. (...)
[quem presenciou a empreitada criminosa, no horário] dos fatos, que
tava
só eu e ele que ficou, da minha parte, só eu e ele
. (...) A mulher, eu
conheci ela
lá na esquina, na hora. Ela já tinha visto a mulher, mas os
caras
, eu vi na hora, nunca vou esquecer uma pessoa que faz um assassinato com meu marido. Nunca vou esquecer a cara de uma pessoa dessa. Eu
vi ele
também, eu juro. Depois confirmou as fotos
pra
mim,
pro
Vitor. (...) Acho que foi por foto, não
tô
muito recordada. Não
tô
muito recordada nessa parte, mas acho que foi por foto. Não
tô
lembrando muito. (...) Eu fiquei muito mal, quase entrei em depressão, fiquei muito mal. Fiquei doente, fiquei muito mal. (...) Ele
tava
trabalhando, já tinha sido, teve um problema na vida dele anterior de casar comigo. Depois ele ficou, ele
tava
registrado lá naquela firma MRV,
tava
trabalhando bem, não
tava
mexendo com coisa errada. Ele já teve um passado, antes de ele ficar comigo. Mas depois ele mudou a vida dele, totalmente. (...) Diz que era de briga, diz que era. Mas não sei, não vi nada disso.
[...]

(Transcrição
do depoimento de
Eleonice
, em conformidade com as mídias digitais do ID 265002802)

Destacamos

Também ouvida em juízo, a testemunha
PM Anderson da Silva, em suma, confirmou as informações colhidas na fase administrativa, dando conta de que Francisco teria anuído ao intento homicida de
Genielson
, agredindo fisicamente o ofendido, veja-se:

[...] A vítima não se encontrava no local. Os próprios familiares, segundo a informação
dos mesmos
, já tinham socorrido a vítima para o Hospital Regional. Sendo assim, não esperamos nem o bombeiro chegar. (...)
Foi socorrido com vida (...) e conforme a gente apurou, fez diligência, procurando os suspeitos, que seria esse Francisco mais o senhor
Genielson
, onde os familiares da vítima falaram que foram eles, que eles entraram em luta corporal, indo até a residência da vítima, chamando o mesmo, jogando pedra, aí a vítima veio a sair. Nesse momento aí que começou as agressões, segundo declarações das testemunhas, e esse Francisco aí, começou a... segurou a vítima por trás.
Aí,
onde
veio, aconteceu, na verdade, segundo informações, que o
Genielson
veio a dar um tiro na vítima.
E onde o Francisco entra nessa história aí, que segurou mesmo por trás, segurava por trás, enforcando a vítima.
(...) Aí lembro que a gente foi em diligência ainda, segundo... fica perto a casa dele, não fica muito longe. Aí fizemos diligências para encontrar os suspeitos. Aí fomos na casa desse
Genielson
, encontramos drogas, não me lembro, acho que foi maconha isso, não lembro. (...) E munições, parece, não me recordo muito bem, né? (...) E onde encontramos entorpecente, né? Uma quantidade até significante, né? (...)
Então, a testemunha, a esposa da vítima que nos falou isso aí, que estava baleado ainda, entendeu? E esse Francisco aí, esse rapaz, ainda tentava asfixiar, entendeu?
(...) Tem informação que realmente lá na casa desse
Genielson
seria uma boca de fumo e que esse Francisco também, ele frequentava muito lá. Ele frequentava muito essa residência lá. [...]
(Transcrição do depoimento de Anderson, em conformidade com as mídias digitais do ID 265001797)

Destacamos

Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios suficientes que o
Francisco Sales da Silva Junior,
possivelmente, perpetrou o crime em debate.

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente a existência de apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar, mesmo não se extraindo plena certeza dos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).
(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Diante disso, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento idôneo para deferir
seus
pedido
s
de
absolvição sumária ou
despronúncia.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista
s
no
s
inciso
s
II,
III e IV do
§ 2º
do
art. 121 do Código Penal. Contudo,
este pleito também
não se sustenta
.

A agravante do motivo fútil
se
caracteriza quando a motivação do agente para o cometimento do crime é desproporcional, insignificante ou irrisória diante da gravidade do resultado, ou seja, quando não há uma razão minimamente razoável ou compreensível para a prática do delito.

No presente caso, restou suficientemente demonstrado que o crime de homicídio foi praticado
, em tese,
por motivo fútil, o que impõe
a manutenção
da agravante prevista no art
.
121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a motivação do
recorrente
para a prática do crime
teria sido
o desejo de vingar seu cunhado,
corréu
Genielson
, o qual teria se irritado pelo fato de a vítima, Reginaldo, tê-lo encarado na esquina da rua onde residia. A reação do
recorrente
à suposta afronta
desencadeou nas agressões
física
s
da vítima
e sua morte
, o que revela uma total desproporção entre a causa do delito e o resultado por ele provocado.

A futilidade, no caso, evidencia-se pela absoluta banalidade da motivação: um olhar, ainda que interpretado como desrespeitoso, jamais poderia justificar, sob qualquer prisma ético ou jurídico, a adoção de conduta tão extrema quanto a prática de um homicídio. A reação do
apelante e do corréu
extrapola todos os limites da razoabilidade e da tolerância exigida em sociedade civilizada, configurando, portanto, motivo fútil nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Cumpre destacar, ainda, que embora se trate de circunstância de natureza subjetiva
,
uma vez que diz respeito ao motivo íntimo que impulsionou o agente à prática criminosa
,
é plenamente possível sua comunicação ao corréu, quando este dela tinha conhecimento ou anuiu expressamente com tal razão, conforme previsão do art
.
30 do Código Penal.

No caso concreto, os elementos colhidos na instrução processual indicam que
Francisco
tinha plena ciência da motivação banal que ensejou a prática criminosa e aderiu voluntariamente à conduta
de
Genielson
, razão pela qual a agravante do motivo fútil deve ser
mantida.

Em relação ao emprego de meio cruel,
da análise dos autos infere-se que foi escorreito o
reconhecimento da qualificadora prevista no art
.
121, § 2º, III, do Código Penal.

A crueldade do meio empregado fica evidenciada pela forma excessivamente violenta e desumana com que foi executada a conduta delitiva. A vítima, já gravemente ferida pelo disparo de arma de fogo, encontrava-se em estado de agonia no chão, sem qualquer possibilidade de reação ou resistência
e mesmo
assim, Francisco persistiu na agressão física, golpeando brutalmente a vítima com socos, chutes e imobilizações, inclusive pressionando violentamente seu rosto contra um monte de areia, mesmo enquanto ela “ruminava”, isto é, apresentava sinais claros de sofrimento intenso e iminente morte.

O relato testemunhal descreve que as agressões continuaram mesmo após a vítima estar inerte e claramente em estado terminal, o que
evidencia
, em tese,
não apenas a intenção de matar, mas também
um comportamento
pervers
o
, pela dor desnecessária imposta à vítima e pela total insensibilidade quanto ao sofrimento humano.

Também se impõe
a manutenção
da agravante prevista no art
.
121, § 2º, IV, do Código Penal, consistente na utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

A prova dos autos demonstra que a vítima
teria sido
surpreendida mediante dissimulação praticada pelos próprios executores do crime. Francisco, em companhia de sua irmã,
supostamente
ludibriou a vítima com a falsa promessa de que
Genielson

–
autor dos disparos
–
não pretendia
atacar
Reginaldo
. Tal
engodo
teve
o condão de
reduzir a vigilância e o estado de alerta da vítima, transmitindo-lhe uma sensação de segurança artificial e induzindo-a ao erro, circunstância que, de fato, facilitou sobremaneira a execução do homicídio.

A revelação do verdadeiro intento criminoso somente se deu quando
Genielson
já se encontrava nas imediações da residência da vítima, momento em que iniciou os disparos de arma de fogo de forma abrupta e indiscriminada, sem qualquer possibilidade real de reação ou fuga.

A jurisprudência é firme no sentido de que a utilização de dissimulação, emboscada, surpresa ou qualquer ardil que prive a vítima da chance de se defender, configura recurso que dificultou a defesa, por representar forma ardilosa de aproximação e ataque, subtraindo qualquer oportunidade de resistência ou esquiva
.

Outrossim, não é demais repetir que o afastamento de qualificadora, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas modificadoras de pena.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas pretéritas, não é possível excluir as circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as causas modificadoras de pena, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a sua exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2021 e publicado no
DJe
de 07.05.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.02.2021 e publicado no
DJe
de 01.03.2021)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil, emprego de meio cruel e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção
das
causa
s
qualitativa
s
para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Sales da Silva Junior
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cáceres/MT
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025